Tribunal: TJDFT
Processo: 0721131-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. VÍRUS JC. REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. PRELIMINAR AFASTADA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DO MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. PACIENTE JÁ FAZ USO DE VÁRIOS MEDICAMENTOS INDICADOS. NATJUS. ORIENTADOR. NÃO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A d. Procuradora ventila, preliminarmente, a necessidade de inclusão da União Federal para formação de litisconsórcio passivo necessário, o que atrairia a competência da Justiça Federal para julgamento do presente feito. Este posicionamento diverge do entendimento consolidado no STF, em sede de repercussão geral (tema 793), sobre a responsabilidade solidária dos entes federados, segundo o qual o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles isoladamente ou conjuntamente. Preliminar rejeitada.
2. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793) “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
3. No caso, a agravante possui Esclerose Multipla ativa com presença de vitus JC. O próprio relatório da NatJus é claro ao trazer o medicamento natalizumabe é a primeira opção (melhor) ao tratamento referente à doença da agravante. Lado outro, dentre os medicamentos apresentados como substitutos ao natalizumabe (já usado pela agravante), ela já fez uso dos medicamentos glatirâmer e betainterferona e o medicamento interferon não é indicado.
4. Em que pese existir um rol de medicamentos de possível substituição ao natalizumabe, que já foi usado e não mais recomendado pelo laudo médico, e da utilização de outros medicamentos substitutos e não mais recomendados, deve-se privilegiar a qualidade de vida da agravante.
5. Cumpre destacar que o parecer do órgão NatJus é orientador, mas não vinculante.
6. Restou demonstrado que a paciente não possui condições financeiras para arcar com os custos do medicamento indicado, qual seja, o OCRELIZUMAB 300 mg.
7. A Nota Técnica não dispôs que os medicamentos substitutos – fora aqueles já usados pela agravante – são eficazes ao caso concreto.
8. Recurso conhecido e provido.